Tribunal: TJMT
Processo: 1042235-53.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042235-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Espécies de Contratos, Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[UP LINK INTERNET BANDA LARGA LTDA - CNPJ: 26.701.126/0001-87 (APELANTE), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No

1042235-53.2023.8.11.0041

APELANTE
:
UP LINK INTERNET BANDA LARGA LTDA

APELADO
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
E
DE

NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS

–
IM
PROCEDÊNCIA
–

PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO DE PREMISSA FÁTICA – CONFUSÃO COM O MÉRITO –
SERVIÇOS DE
MULTIMÍDIA
–
PRAZO DE PERMANÊNCIA POR
60
MESES –
CANCELAMENTO
ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO
–

LEGALIDADE DA
COBRANÇA DE MULTA

–

CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA – ART
.
59 DA
RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL
–
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– REDUÇÃO
DA MULTA COBRADA
–

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Comprovado que os serviços de multimídia foram contratados com cláusula de prazo de permanência de 60 meses, o que é permitido para pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, bem como que a apelada o rescindiu antes do término do período de fidelização, não demonstrando a falha na prestação de serviços pela recorrida a ensejar tal rompimento, cabível a cobrança de multa pela empresa demandada.

2. A
multa pela rescisão antecipada do contrato será proporcional ao tempo restante para o término do prazo de permanência e não poderá exceder o valor do benefício concedido.
Assim, se
embora
estabelecida sobre o valor correspondente
à
s mensalidades remanescentes, o percentual de 30% não se mostra proporcional diante do valor das mensalidades/assinatura contratadas
e
benefícios concedidos, imp
õe
-se a sua redução.

3. Recurso provido em
parte.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
ela

UP LINK INTERNET BANDA LARGA LTDA

n
a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de

Nulidade de Cláusulas Contratuais Abusivas

ajuizada

em face da

TELEFONICA BRASIL S.A
,
contra a sentença que julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a requerida ao pagamento das cus
tas processuais e nos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente, alega a
recorrente a
nulidade da sentença por erro de
premissa fática, ao argumento de a apelante contratou serviços de comunicação multimídia da recorrida e não serviços de telefonia, bem como que foi dispensada do pagamento da multa pela rescisão contratual de forma antecipada, contudo
,
tais questões não foram analisadas pela sentença.

Aduz que a decisão recorrida não observou o pedido de inversão do ônus da prova formulado na petição inicial, não analisou as provas documentais
e não se ateve
à
decisão interlocutória que concedeu a inversão do ônus da prova.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade do artigo 373, inciso I, do CPC/15, em razão de não possuir meios para provar o conteúdo das gravações relativas aos Protocolos de atendimento
RET20220119P0001,

240820226349333 e 240820226414225.

Alega que não foi oferecida a possibilidade de contratação com prazo de permanência de 12 (doze) meses, sendo abusiva a fidelização por 60 meses contratada
.

No mais, defende a onerosidade da multa pela rescisão antecipada e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
273616412
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos que
a
autor
a
,
ora
apelante
,
contratou os serviços da r
equerida
/apelada
em

29/06/2019, para que esta prestasse serviços de comunicação multimídia

(SCM),
com prazo
permanência
de
60 (sessenta)

meses.

Segundo a demandante, n
a fase pré-contratual a
requerida
não ofertou a possibilidade

contratação pelo período de permanência correspondente a 12 (doze)

meses
.

Consta que
o contrato
foi rescindido
em 19/01/2022, após 30 (trinta)

meses de vigência contratual. Na ocasião da rescisão
,
foi
gerado
o protocolo de no.

RET20220119P0001, sendo
a autora informada de
que não seria

cobrada a multa rescisória.

Narra que a
partir de meados de 2022 a
autora
passou a receber

cobrança da multa por e-mails
, razão pela qual
entrou em contato com a
demandada
pelos seus canais de atendimento, por duas oportunidades, e

foi informada pela atendente que a
Up
Link não possuía débitos

com a VIVO, seja das mensalidades, seja pelo cancelamento do contrato,

gerando os protocolos de atendimento no 240820226349333 e no.

240820226414225, ratificando a promessa que não seria cobrada a multa.

Relata que, apesar disso,
a
requerida
inseriu
o seu nome junto ao
Serasa
em razão de
débito de

R$ 73.565,99 (setenta e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e

noventa e nove centavos),
relativa

à
multa rescisória
que
havia sido isenta.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, a preliminar de nulidade da sentença por erro de premissa fática e ausência de análise da inversão do ônus da prova se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Com efeito,
conquanto o
artigo 57, § 1o
,
da Resolução no 632
/2014 da ANATEL
(que dispõe sobre o
Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Ser
viços de Telecomunicações – RGC)
estabeleça
que o prazo máximo de permanência
do c
onsumidor vinculado ao contratad
o
é de 12 (doze) meses, interpretando-o em conjunto com o art. 59
da mesma resolução
, depreende-se que
tal limitação
somente se aplica
às pessoas físicas
.

Isso porque
,
o art. 59 dispõe, de forma expressa, que não há prazo
máximo
para consumidor corporativo. Vejamos:

"
Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1o O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

[...]

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor
corporativo é de livre negociação
, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato
.
"

No caso,
verifica-se que o
contrato firmado entre as partes,
assinado pelo representante legal da apelante
em

29/06/2019
,
prevê t
empo de vigência
de
60
meses
(ID
273615938
)
.

Cumpre consignar que embora a apelante afirme que não lhe foi oferecido contratação com prazo permanência de 12 (doze) meses, não se pode olvidar que o período de permanência
é
exigido
em razão
dos
benefícios comerciais concedidos
no ato da contratação, de modo que se a autora não deseja
sse
permanecer vinculada por 60 meses não deveria ter contratado os serviços.

Ora, a apelante,
mesmo com o prazo de fidelização ofertado,
optou livremente pela percepção dos benefício
s
e, por conseguinte, pela contratação sob a condição de fidelidade contratual, tendo total e amplo conhecimento das consequências decorrentes da fidelização contratual, bem como das penalidades decorrentes da rescisão contratual antecipada
.

Ademais, não prospera a alegaç
ão da apelante de
que
teria sido
isenta da multa pela rescisão antecipada
pela demandada
, conforme protocolos de ligações
de atendimento.

Isto porque,
as conversas de
Whatsapp

mantida
s
entre os advogados das partes
(
ID
s

273615945
a
273616352
)

demonstram
que a autora

incialmente
tentou negociar a dívida
relativa
à
multa
, ou seja, que tinha plena ciência da sua existência.

Além disso, apesar de mencionar nas referidas conversas
, após a tentativa frustrada de negociação da dívida,
que
a operadora requeri
d
a a teria isentado
do pagamento da multa

em atendimento telefônico
,
impende destacar que
os protocolos
informados pela autora, em relação às supostas
ligações não foram localizados pela apelada
no seu sistema
, conforme se verifica abaixo:

Portanto,
independente da
inversão do ônus da prova,
verifica-se
que os documentos juntados pela própria autora
demonstram
que não houve isenção da multa pela requerida, conforme alega a apelante, a qual
,
ao contrário,

estava ciente
da obrigação decorrente da rescisão antecipada do contrato.

Destarte,
comprovado
que
os
serviços de
multimídia
fo
ram
contratado
s
com cláusula de prazo de permanência de
60
meses, o que é permitido para pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução no 632
/2014 da ANATEL
, bem como que a
apelada
o rescindiu
antes
do término do período de fidelização, não demonstrando a falha
na prestação de serviços pela recorrida a ensejar tal rompimento, cabível a cobrança de mul
t
a pela
empresa demandada
.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados, incluindo recurso de minha relatoria
:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – MIGRAÇÃO PARA OUTRA OPERADORA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR AO PLANO POR PRAZO SUPERIOR A DOZE MESES
– DESCABIMENTO –CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA – ARTIGO 59 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL – LEGALIDADE DA MULTA COBRADA – RECURSO DESPROVIDO."

Rejeita-se a preliminar de intempestividade se evidenciado dos autos que a apelação cível foi interposta no último dia do prazo recursal, considerando a suspensão dos prazos processuais em virtude da pandemia causada pelo Covid-19.

Comprovado que os serviços de telefonia foram contratados com cláusula de prazo de permanência de 24 meses
– o
que é permitido para pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, bem como que a autora o rescindiu antes do término do período de fidelização, não demonstrando a falha na prestação de serviços pela requerida a ensejar tal rompimento, plenamente cabível a cobrança de mula pela operadora de telefonia
.
" (TJMT - RAC
1001404-70.2017.8.11.0041
-Segunda
Câmara de Direito Privado, Rel.
DesaMarilsen
Andrade
Addario
, j.
19.08.2020
, p. DJE
26.08.2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – CANCELAMENTO DE LINHA - COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO – EXIGIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Em se tratando de contrato firmado entre a operadora de telefonia e pessoa jurídica, não há falar em limitação do prazo de permanência mínima a 12 (doze) meses, sendo válida a estipulação do período de 24 (vinte e quatro) meses de carência,
porquanto, nos termos do art. 59 da resolução no 632/2014 da ANATEL, para os consumidores corporativos, o prazo de permanência pode ser livremente estipulado. Não há que se falar em descumprimento do contrato pela empresa de telefonia, em decorrência da alegada falha na prestação dos serviços, uma vez que ausente comprovação do alegado (art. 373, I, do CPC). Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos
.” (
TJMT -
N.U 1002541-40.2018.8.11.0013 - Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 9.10.2019, p. DJE 16.10.2019)

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - FIDELIZAÇÃO - PRAZO 24 MESES - IMPOSSIBILIDADE - MULTA - APLICAÇÃO.

- O prazo de permanência nos contratos firmados pela operadora com o consumidor corporativo pode ser livremente negociado, desde que seja garantida a possibilidade de contratar plano com cláusula de fidelização por 12 meses conforme art. 59 da Resolução 632 da ANATEL.

- A rescisão contratual desmotivada pelo usuário antes do término do prazo de fidelização autoriza a cobrança da multa prevista no pacto de forma proporcional ao período faltante
.
"
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.17.099115
-2/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida
Grossi ,
17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/0020, publicação da súmula em 19/06/2020)

"
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESCISÃO DO CONTRATO. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. EXIGIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Em se tratando de contrato firmado entre a operadora de telefonia e pessoa jurídica, não há falar em limitação do prazo de permanência mínima a 12 (doze) meses, sendo válida a estipulação do período de 24 (vinte e quatro) meses de carência, porquanto, nos termos do art. 59 da resolução no 632/2014 da ANATEL, para os consumidores corporativos, o prazo de permanência pode ser livremente estipulado. Descumprimento do contrato pela empresa de telefonia, em decorrência da alegada falha na cobertura do sinal que não restou minimamente comprovada. Reconhecido o direito à rescisão do contrato e à portabilidade das linhas telefônicas, sendo, contudo, inarredável a cobrança da multa pelo rompimento do contrato antes do transcurso do prazo mínimo de permanência. Dano moral por inscrição nos órgãos de inadimplentes não verificada, porquanto sequer demonstrada sua efetivação. Redistribuição do ônus de sucumbência. APELAÇÃO PROVIDA
"
. (
TJRS -
Apelação Cível, No 70078773777, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Cláudia Maria
Hardt
, Julgado em: 08-11-2018)

Por outro lado, no que tange
à ale
gação de abusividade
da multa, melhor sorte socorre à apelante.

Isto porque,
a
multa pela rescisão antecipada do contrato será proporcional ao tempo restante para o término do prazo de permanência e não poderá exceder o valor do benefício concedido.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR ANTES DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – ARTIGO 57 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO ANATEL No. 632/14 - MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA - CONTRATO DE PERMANÊNCIA DE 24 MESES - PORTABILITADADE EFETUADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO - MULTA RESCISÓRIA PROPORCIONAL AO VALOR DO BENEFÍCIO CONCEDIDO E AO PERÍODO RESTANTE PARA O DECURSO DO PRAZO MÍNIMO ESTIPULADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
Eg
. STJ adotou a teoria finalista ou subjetiva de que são inaplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor aos casos em que o produto ou serviço contratado é voltado à implementação de atividade econômica, mas, se demonstrada, como no caso dos autos, a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica fica autorizada, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada
) .

Nos termos do artigo 57, § 1o “O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.”

“(...) O STJ estabeleceu que o prazo de fidelização deve ser de doze meses no máximo, em respeito ao disposto no art. 57 da Resolução 632 da ANATEL
, e, caso haja rescisão antecipada, a multa deve ser proporcional ao valor do benefício concedido e ao período restante para o decurso do prazo mínimo estipulado (...)
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.505346-5/001, Relator (a):
Des .
(a) Domingos
Coelho ,

12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2021, publicação da súmula em 18/02/2021).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123071920198110002, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MULTA - CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA - RESPONSABILIADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. - Segundo o entendimento externado pelo STJ, a cláusula de fidelização serve para estabelecer equilíbrio à relação, proporcionando prazo necessário para as operadoras de telefonia se recuperarem do investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções, na medida que
a adesão, pelo consumidor, aos benefícios ofertados são
diferenciados dos planos comuns vendidos. - O
STJ estabeleceu que o prazo de fidelização deve ser de doze meses no máximo, em respeito ao disposto no art. 57 da Resolução 632 da ANATEL, e, caso haja rescisão antecipada, a multa deve ser proporcional ao valor do benefício concedido e ao período restante para o decurso do prazo mínimo estipulado
- Presentes os requisitos norteadores da responsabilidade civil, para a fixação do valor do dano moral deverá o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento
ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador - Para o arbitramento do quantum indenizatório deve-se levar em consideração a condição pessoal do ofendido e do ofensor, bem como as circunstâncias do caso - No caso de responsabilidade extracontratual, a indenização por danos morais sofre incidência de juros de mora a partir do evento danoso, ao percentual de 1% ao mês (Súmula no 54 do STJ).”

(TJ-MG - AC: 10000205053465001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 12/02/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2021)

Na hipótese dos autos, observa-se do item 4.2.1 do contrato, que a multa pelo cancelamento antecipado foi fixada em “
30% da soma das assinaturas e/ou das mensalidades multiplicadas pelos meses remanescentes do contrato sem aplicação de descontos”
.

Ocorre que, embora estabelecida sobre o valor correspondente as mensalidades remanescentes, o percentual de 30%,
correspondente a R$
73.565,99
não
se mostra proporcional, tendo em vista o valor das mensalidades/assinatura contratadas, de R$ 7.953,08 (sete mil novecentos e
cincquenta
e três reais e oito centavos), tampouco com os benefícios concedidos (descontos de R$ 187,50 no valor da parcela e isenção da taxa de instalação).

Desta feita, impõe-se a redução da multa para 10% da soma das assinaturas e/ou mensalidades multiplicadas pelos meses remanescentes do contrato, por se tratar de percentual que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso

a fim de reformar
em parte
a sentença monocrática
apenas para reduzir o valor da multa pela rescisão contratual antecipada para 10% da soma das assinaturas e/ou mensalidades
multiplicadas pelos meses remanescentes do contrato, por se tratar de percentual que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por consequência,
diante da sucumbência recíproca,
condeno
as partes
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, na proporção de 50% para cada
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025